Tribunal: STF
Processo: Rcl 82725
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Silvio Vitorino de Almeida contra decisões proferidas pelo TJPR e STJ, sob alegada má aplicação do Tema/RG nº 181.

    2. Narra o reclamante que foi condenado pelo Tribunal do Júri e que, no julgamento do recurso de apelação, deu-se parcial provimento para diminuir a pena, em votação não unânime. Afirma que o relator titular retirou o voto do relator substituto, que dava provimento à apelação. Alega, assim, serem inaplicáveis a Súmula nº 207/STJ, bem como o Tema nº 181/RG.

    3. Requer, liminarmente, seja declarada a nulidade do processo de origem desde o desentranhamento do voto que dava provimento ao recurso da defesa; no mérito, a cassação da decisão reclamada.

        É o relatório                                                                           
        Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. A controvérsia pode ser melhor compreendida pela ementa do acórdão do STJ, que manteve a decisão de não conhecimento do AREsp nº 2472874 (e-doc. 7, p. 1-2):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 207/STJ, por não terem sido opostos embargos infringentes e de nulidade após acórdão não unânime desfavorável ao agravante. 
2. O Tribunal de origem, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena do agravante. Embargos de declaração foram rejeitados por unanimidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição unânime dos embargos de declaração torna desnecessária a interposição de embargos infringentes e de nulidade, considerando que o acórdão inicial não era unânime. 
4. Outra questão é se a retirada do voto divergente do sistema processual eletrônico pelo Relator na origem justifica a reabertura do prazo para interposição dos embargos infringentes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a rejeição unânime dos embargos de declaração não altera a necessidade de embargos infringentes para exaurir a instância ordinária, conforme a Súmula n. 207/STJ. 
6. A ausência de prequestionamento impede o exame da alegação de retirada do voto divergente, pois não houve debate sobre o tema na instância de origem. 
7. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício foi considerado descabido, pois não se destina a substituir recurso próprio. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido

    7.    O STJ, no juízo de admissibilidade do RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2472874, assim decidiu (e-doc. 7):

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).
 O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.

8. Não se verifica, pois, má aplicação do paradigma invocado. O Tema 181 do STF trata da ausência de repercussão geral na análise dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Isso significa que esta Suprema Corte entende que questões sobre a admissibilidade de recursos em outras Cortes, como a análise de requisitos como tempestividade, preparo etc., são de natureza infraconstitucional e, portanto, não justificam sua análise por meio de recurso extraordinário com repercussão geral. 

9. Em outras palavras, quando um recurso é inadmitido por um tribunal a quo com base em seus próprios requisitos de admissibilidade, não há repercussão geral a ser reconhecida pelo STF, salvo se houver questão constitucional direta. O Tema 181 assegura a autonomia dos tribunais nessa análise, e, no caso, a Corte Superior de Justiça enfrentou motivadamente os argumentos apresentados, estabelecendo-se, portanto, a devida correlação entre o presente caso e a tese fixada no julgamento do referido paradigma. Ademais, a reclamação não se presta à rediscussão do enquadramento efetuado pelos tribunais quanto a teses de repercussão geral, salvo diante de situação teratológica, o que não se verifica no presente caso.

10. Aponto precedente:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso em tela e a tese firmada no julgamento do Tema n. 181 do ementário de repercussão geral. 3. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada. 4. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 49.580 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/032022; grifos acrescidos).

    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 13 de agosto de 2025.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator